Tribunal: TJMT
Processo: 0057267-67.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0057267-67.2013.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES
APELADO: OSCAR MARTINS BEZERRA
Vistos etc.
Em análise preambular dos autos, evidencia-se que se trata de Ação Declaratória de Nulidade de Título com Negativa de Débito c/c Danos Morais, a qual foi antecedida pela Medida Cautelar n. 0004149-93.2013.8.11.0041, contra a qual foi interposto o Agravo de Instrumento n. nesta instância, nos autos do Agravo de Instrumento n. 137949/2013 (0137949-35.2013.8.11.0000), julgado pelo Excelentíssimo Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES, que lhe tornou prevento.
Nesse contexto, sobre o instituto da prevenção, o Código de Processo Civil atribui ao Tribunal de Justiça respectivo a regulamentação sobre a distribuição inicial dos processos, desde que observados a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade (art. 930, CPC), determina, ainda, no parágrafo único do aludido artigo que:
"art. 930. [...]
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. ” (Grifos acrescidos)
Regulamentando a matéria, o Regimento Interno deste Sodalício determina no § 1o do art. 80 que:
"Art. 80 - [...]
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal." Destaca-se
Ante o exposto, determino a redistribuição deste recurso, com a consequente compensação de feitos, com fulcro no § 5o do art. 80 do RITJ/MT.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora